Tribunal: TJDFT
Processo: 0720297-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720297-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON ARAUJO DE MIRANDA AGRAVADO: COLEGIO IPE EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON ARAÚJO DE MIRANDA em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0700671-18.2021.8.07.0020, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante/executado e acolheu o pedido de substituição processual feito por PAULO FERREIRA GOMES, sócio da pessoa jurídica extinta (exequente). Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 194017862 – autos originários): “Consta nos autos a informação de que a pessoa jurídica ré foi extinta em 03/08/2020(extinção/distrato), conforme ID 188901262. Com a baixa da pessoa jurídica na Junta Comercial, cessa a sua capacidade civil, ou seja, cessa a aptidão de ser titular de direitos e contrair obrigações. Via de consequência, a entidade jurídica deixa de existir legalmente e deixa de ter capacidade de ser parte, considerando o disposto no art. 70, CPC. Contudo, verifico que PAULO FERREIRA GOMES, sócio da pessoa jurídica, requereu a substituição processual para figurar o polo ativo da demanda (ID 193096435), ao que DEFIRO. Retifique-se a autuação. Portanto, carecem de guarida as razões da impugnante e o feito merece prosseguir. Diante da alegação de que o bem penhorado no ID 184804848 é de família, faculto à devedora prazo de 05 (cinco) dias para que junte documentação apta a comprovar o alegado. (...).” Em suas razões recursais de ID n.o 59274769, o agravante alega que o agravado não é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, tendo em vista que a pessoa jurídica foi extinta antes do pedido de cumprimento da sentença ter sido protocolado. Por isso, entende que a extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, na forma do artigo 110 do CPC. Conclui que, por falta dos pressupostos de validade e de regularidade do processo, o título executivo judicial não é válido e eficaz, de modo que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acatada e o feito ser julgado extinto. Logo, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para paralisar a decisão impugnada, e, no mérito, a extinção do cumprimento de sentença. Preparo devidamente recolhido (ID no 59274770 / 59274771). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Conforme sabido, o STJ equiparou a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, nos moldes do artigo 110 do CPC/2015 (artigo 43 do CPC/1973). Assim, é possível que ocorra a sucessão processual da pessoa jurídica pelos sócios, quando o objetivo é responsabilizá-los. Logo, aplica-se, de forma analógica, o art. 110 do CPC para deferir a sucessão processual em relação à pessoa jurídica (Acórdão 1835900, 07520248920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre que, ao mesmo tempo em que é possível utilizar a referida analogia no que tange à pessoa jurídica, sabe-se que não é cabível a sucessão processual da pessoa física quando o ajuizamento da demanda se der em face de devedor já falecido (Acórdão 1629523, 07183620520218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com isso, de certa forma, há probabilidade de provimento do recurso, assim como risco de dano ao agravante/executado, caso a decisão impugnada continue a produzir efeitos. Dessa maneira, o efeito suspensivo deve ser deferido, até mesmo para que haja o atendimento dos princípios da celeridade e da economia processual. Na verdade, há a necessidade de melhor avaliar o caso. Por isso, ante a necessidade de análise do pedido de forma coerente ao pleiteado pelo agravante/exequente e da possibilidade de dano, por determinação de prosseguimento do feito e que houve a penhora de um bem, ainda se discutindo a respeito da natureza familiar do objeto, é mais prudente que se defira o efeito suspensivo ao recurso. Destaco que a conclusão se dá sem prejuízo de posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender a ação originária no 0700671-18.2021.8.07.0020, até o julgamento do mérito do presente agravo ou até decisão posterior. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador